Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A parte agravante alegou confusão patrimonial e abuso de personalidade, requerendo a inclusão da empresa ré no polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é se preenchidos os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de incluir no polo passivo do cumprimento de sentença a pessoa jurídica, na qual figura como único sócio o executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige prova inequívoca de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o artigo 50 do Código Civil.
4. No caso concreto, não foram apresentados elementos que comprovem o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre o sócio e a empresa ré.
5. A inexistência de bens passíveis de penhora em nome do sócio devedor não justifica, por si só, a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1836741, 0751526-90.2023.8.07.0000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, j. 20/03/2024; Acórdão 1982995, 0727949-11.2022.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/03/2025.